Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726579-74.2020.8.07.0000 Agravante(s) UNIMAN Construções EIRELI Agravado(s) Sheila Aires Cartaxo Gomes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMAN Construções EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 67340633 do processo de referência), no cumprimento de sentença requerido por Sheila Aires Cartaxo Gomes em desfavor de Almir Filho Construções S.A., processo n. 0736213-62.2018.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante em pedido incidental de tutela provisória de urgência cautelar por ele formulado, com fundamento em ter sido determinada a penhora de créditos, e não de faturamento da empresa individual, e não haver notícia de êxito da medida, porque não houve depósito. Considerou também a decisão agravada não estar demonstrado, nos elementos de prova coligidos, inviabilizar a atividade empresarial ou causar-lhe prejuízo razoável a penhora de créditos e destacou haver a agravada comprovado existirem diversos contratos ativos em que os créditos se mostram suficientes para quitar o débito excutido. O agravante opôs embargos de declaração, mas o recurso foi rejeitado com fundamento no interesse em rediscutir os fundamentos da decisão agravada (Id 67980419 do processo de referência). O agravante, na petição do pedido incidental de tutela provisória de urgência cautelar (Id 67258397 do processo de referência), argumentou inviabilizar o prosseguimento da atividade empresarial, com ofensa ao princípio da preservação da empresa, a penhora – e os atos expropriatórios empreendidos – da totalidade dos créditos nos contratos por ele firmados, a malferir o princípio da menor onerosidade, diante da inobservância de limite percentual e da ordem legal de preferência, porque resultará em prejuízo para seus empregados e para os terceiros com quem contratou. Acentuou, ademais, os valores não serem suficientes para satisfazer o crédito excutido. Requereu a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos atos expropriatórios em sua totalidade ou, subsidiariamente, para os manter em 10% (dez por cento) dos créditos contratuais penhorados, montante considerado proporcional e não inviabilizador da continuidade da atividade empresarial. Em razões recursais (Id 18093568), sustenta recair a penhora não sobre créditos, mas faturamento total, situações normalmente confundidas pela jurisprudência e que levaram ao equívoco do entendimento expressado na decisão agravada. Alega os valores recebidos, nos contratos em que os créditos foram penhorados, serem aplicados aos serviços contratados, e a taxa de administração neles prevista não constitui lucro, mas receita consumida pelas despesas com o funcionamento da atividade empresarial, como alugueis; fornecimento de água, energia elétrica, telefone e internet; pagamento de pessoal; material de consumo e tributos. Afirma não se tratar apenas de créditos, mas do próprio faturamento empresarial, medida drástica tomada sem considerar a ordem de preferência, para ressaltar a inviabilidade do prosseguimento de suas atividades com a manutenção da penhora e dos atos expropriatórios determinadores aos terceiros contratantes do depósito da totalidade dos valores em juízo. Realça o prejuízo não somente para seu funcionamento, como também para a execução das obras contratadas. Frisa essa situação abalar sua imagem e credibilidade perante clientes. Requer a antecipação da tutela recursal, para serem sustados os efeitos da penhora dos créditos nos contratos celebrados ou, subsidiariamente, para restringir a constrição judicial a 10% (dez por cento) dos valores. No mérito, pede o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, de modo a determinar a suspensão dos efeitos da penhora atacada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 18063569 e 18063570). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Segundo a doutrina[2], ao eleger o “conceito de probabilidade do direito” (...) o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Na decisão agravada (Id 67340633 do processo de referência), a juíza indeferiu a tutela de urgência cautelar com fundamento em não recair a penhora em faturamento do agravante, mas em créditos derivados de contratos por ele celebrados. Verifico ter sido deferida a penhora de créditos em contratos celebrados pelo agravante ou pelo sócio Almir Pereira Filho em decorrência do insucesso na localização de outros bens penhoráveis (Ids 62258818 e 62266818 a 62268821 do processo de referência). Essa providência foi tomada depois da desconsideração da personalidade jurídica do executado e devedor primitivo Almir Filho Construções S.A., para inclusão dos sócios e de outras sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico (Id 58219513 do processo de referência). No agravo de instrumento apresentado contra a desconsideração da personalidade jurídica do primitivo executado e de inclusão da ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença movido pela agravada, o efeito suspensivo foi indeferido (Id 15031307 dos autos do AGI 0705832-06.2020.8.07.0000) pelo e. relator. Des. Teófilo Caetano. Verifico, em consulta ao andamento recursal, haver sido apresentado agravo interno em ataque àquela decisão e os recursos ainda não terem sido julgados, depois de terem sido retirados da pauta de julgamento virtual designada para 22/7/2020 (Id 17184176 dos autos do AGI 0705832-06.2020.8.07.0000), a requerimento do advogado do agravante com finalidade de sustentar oralmente as razões recursais em sessão (Id 17777447 dos autos do AGI 0705832-06.2020.8.07.0000). Observo ter o agravante também apresentado agravo de instrumento em 15/6/2020 (AGI 0715969-47.2020.8.07.0000) contra a decisão deferidora da penhora de créditos em contratos por ele firmados com terceiros, mas o e. relator Des. Teófilo Caetano indeferiu, em 18/6/2020, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do ato constritivo (Id 16936639 do AGI 0715969-47.2020.8.07.0000). Em consulta à tramitação recursal no PJe, constato ter sido apresentado agravo interno e encontrar, ambos os recursos, ainda em processamento. Destaco da decisão exarada pelo e. relator, nesse recurso, o seguinte excerto: deferira a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara com seus clientes, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento determinando-se a desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos créditos contratuais a serem auferidos. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a agravada aviara cumprimento da sentença originalmente em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, contudo, fora incluída na angularidade passiva do executivo, tendo em vista que fora acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Sustentara que, nesse contexto, a agravada postulara a penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento e, outrossim, a penhora dos créditos que vier a auferir em pagamento aos contratos que firmara com clientes. Salientara que o juízo executivo acolhera parcialmente esse pedido e determinara a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara, como forma de realização da obrigação exequenda. Defendera que o provimento guerreado comporta reparos. Assinalara que a medida constritiva fora deferida em caráter cautelar, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência acautelatória. Destacara “que no caso em tela não há qualquer vestígio de urgência para autorização de medidas executórias tão extremas[1]”, notadamente porque ainda tramita o agravo de instrumento que interpusera em face da decisão que decretara a desconsideração da sua personalidade jurídica. Asseverara que, demais disso, já há penhora de numerário nos autos, de modo que não se infere a urgência em se determinar a penhora dos créditos contratuais que ostenta. Apontara que, diferente do que entendera o juízo singular, os valores auferidos a título de pagamento dos contratos que firmara com seus clientes constitui faturamento da empresa. Pontuara que os créditos contratuais são considerados ativos financeiros e, portanto, são essenciais para o desenvolvimento da sua atividade econômica, de modo que sua penhora somente poderá ocorrer em situações excepcionais. Pontificara que a penhora determinada pela decisão guerreada ocasionara efeitos deletérios em seu desfavor, porquanto os créditos contratuais compõem o faturamento advindo de sua atividade empresarial, de modo que, havendo outros meios menos gravosos à satisfação da obrigação, a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseverara que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa não observara a ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. Acentuara, outrossim, que a penhora determinada pela decisão guerreada compromete o exercício da sua atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em conta judicial, traduzindo violação ao disposto no artigo 805 do estatuto processual civil, que determina que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao executado. Alegara que, ademais, caso seja preservada a penhora, na forma determinada pelo provimento arrostado sua imagem perante seus clientes será afetada, tendo em vista que fora determinada a intimação diretamente de seus clientes para depositar os valores contratuais diretamente em conta judicial vinculada ao executivo. Esclarecera que caso não seja reconhecida a impenhorabilidade do faturamento que aufere à guisa de créditos contratuais, a penhora de suas receitas deve ser fixada em percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Defendera, nesse sentido, que seja fixado teto de 10% (dez por cento) sobre os créditos contratuais que aufere, montante que se afiguraria mais adequado ao preceituado pelo legislador ordinário. Faço o destaque desse trecho da decisão para demonstrar que o referido agravo de instrumento se volta contra a decisão de deferimento da penhora dos créditos a serem recebidos pelo agravante em contratos de prestação de serviços a terceiros, relacionados pela agravada na petição em que requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento e a penhora de créditos a serem obtidos pelo recorrente naqueles negócios por ela indicados. Em cotejo das alegações e do pedido deduzidos naquele agravo de instrumento em confronto com este, é possível reconhecer se voltarem contra a penhora dos créditos que serão recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros, com a dedução da mesma causa de pedir, mas os pedidos estão em ordem de continência, porquanto lá se pretende a reforma do pronunciamento agravado, enquanto cá se almeja a suspensão dos efeitos. Acontece que a suspensão dos efeitos da decisão deferidora da penhora dos créditos devidos ao agravante em contratos firmados com terceiros foi apreciada pelo e. relator Des. Teófilo Caetano liminarmente por ocasião da interposição do AGI 0715969-47.2020.8.07.0000, que se pronunciou nos seguintes termos: É o relatório. Decido. (...) deferira a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara com seus clientes, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento determinando-se a desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos créditos contratuais a serem auferidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre valores a serem auferidos pela agravante a título de créditos contratuais, em razão da constrição supostamente se qualificar como penhora sobre faturamento. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que, diferente do que alegara a agravante, a medida constritiva determinada pela decisão guerreada não fora deferida em caráter cautelar. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Na hipótese, o cumprimento de sentença há muito fora deflagrado e, diante da decisão que, acolhendo o incidente que formulara a agravada, decretara a desconsideração da personalidade jurídica da executada, passando os atos expropriatórios a alcançarem a agravante, a medida constritiva que lhe fora direcionada não ostenta caráter cautelar, traduzindo ato de expropriação patrimonial direta com o objetivo de satisfazer o crédito executado. Alinhadas essas ressalvas, do cotejo dos autos afere-se que o inconformismo formulado pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, carece de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[2], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, os valores auferidos a título de créditos contratuais, alcançados pelo decisório arrostado, seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. Outrossim, sequer foram coligidos os contratos que firmara com seus clientes e cujos créditos foram objeto da medida determinada, devendo ser assinalado que, considerando que fora decretado o sigilo sobre esses documentos nos autos dos cumprimento de sentença, não fora possível conhecer o teor e os valores dessas avenças. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade da agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da executada que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais da agravante em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclarara o quanto os créditos objeto da penhora representam em seu faturamento. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e a executada, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação, razão pela qual fora decretada a desconsideração da sua personalidade jurídica, legitimando que os atos expropriatórios fossem redirecionadas a agravante, integrante do mesmo grupo econômico da executada. Aliás, conquanto a decisão que alinhara essa resolução ainda não tenha sido alcançado pela preclusão, continua operando, pois não agregado efeito suspensivo ao agravo manejado pela agravante, ensejando que os atos expropriatórios lhe sejam direcionados. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante e das outras obrigadas de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que a Agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empresa agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pela agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora dos créditos contratuais, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela integrante do mesmo grupo econômico da obrigada na sequência da ordem estabelecida. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuado. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisara outros bens livres e desembaraçados pertencentes à obrigada originalmente, legitimando que sejam penhorados créditos contratuais da agravante, conquanto encerrem parte do faturamento que percebe com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Destaca-se, alfim, que, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível reduzir os valores da penhora para o percentual individualizado pela agravante pois, conforme pontuado, não foram coligidos os contratos que a agravante firmara e cujos créditos foram objeto da penhora, e, conforme registrado, diante da decretação o sigilo sobre esses documentos nos autos dos cumprimento de sentença, não fora possível conhecer o teor e os valores dessas avenças. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Entendo ter o agravante, depois do insucesso na obtenção do efeito suspensivo no AGI 0715969-47.2020.8.07.0000, verificado no indeferimento pelo e. relator Des. Teófilo Caetano, renovado o propósito de sustar os efeitos da decisão deferidora da penhora dos créditos em contratos firmados com terceiros, mediante a apresentação, em 8/7/2020, do requerimento incidental de tutela provisória de urgência cautelar nos autos do cumprimento de sentença n. 0736216-62.2018.8.07.0001, com a finalidade de sustar os efeitos daquele pronunciamento judicial (Id 67258397), mediante a alegação de o ato constritivo inviabilizar a manutenção de suas atividades empresariais e adimplir obrigações com seus empregados e clientes (Id 67258397). O juízo de origem não percebeu e não se manifestou a respeito da pendência do julgamento da questão pelo Tribunal no agravo de instrumento apresentado e acabou por apreciar e indeferir o requerimento de tutela provisória cautelar de urgência incidental ao cumprimento de sentença, com a prolação da decisão atacada pelo recurso ora em apreciação. O agravante afirma consistir a penhora não simplesmente em créditos, mas no próprio faturamento e em sua integralidade e esta situação inviabilizar o adimplemento das obrigações assumidas com clientes (terceiros contratantes) e a manutenção de suas próprias atividades empresariais com prejuízo para seus empregados, não demitidos mesmo no período da pandemia. Segundo o disposto no art. 835, I e § 1o, do CPC[3], a penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação da ausência de ativos em nome do agravante em instituições financeiras, a juíza optou pela penhora de créditos a serem por ele recebidos em diversos contratos de prestação de serviços a terceiros. Tal medida é factível e se encontra disciplinada nos artigos 855 a 860 do CPC. A teor do art. 855, caput, I e II, do CPC[4] se considera feita a penhora de crédito do executado pela intimação para que o terceiro devedor não pague ao executado, seu credor e ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. É perceptível, no caso concreto, a materialização imediata em dinheiro dos atos constritivos, porque esse é o meio de adimplemento obrigacional pelos terceiros nos negócios firmados com o agravante. A penhora de percentual do faturamento, prevista no art. 835, X, do CPC[5], é distinta da constrição judicial sobre dinheiro, embora esse seja o seu produto. Segue disciplina própria no art. 866 do CPC[6], com previsão de ser excepcional, quando não houver outros bens penhoráveis ou, se existirem, forem de difícil alienação ou insuficientes para quitar o crédito excutido. A penhora recairá sobre percentual do faturamento, a ser quantificado com parcimônia pelo magistrado, para assegurar a satisfação do crédito sem inviabilizar a manutenção da empresa, com nomeação de administrador-depositário a quem incumbirá, depois de aprovado pelo juiz o plano de atuação, o recebimento da quantia correspondente e a entregar em juízo com os respectivos balancetes mensais. É fácil a percepção de haver a juíza indeferido a tutela provisória de urgência cautelar para suspender os efeitos da decisão deferidora da penhora de créditos devidos ao agravante com fundamento em recair a constrição de bens por ela determinada em ativos financeiros a serem recebidos de terceiros individualmente por serviços em execução. A magistrada não determinou, na penhora reiteradamente impugnada, a constrição do faturamento integral da agravante. Essa alegação carece de comprovação, até o momento não realizada, embora dele seja o ônus probatório do fato impeditivo da pretensão da agravada à satisfação do crédito excutido, consoante a previsão do art. 373, II, do CPC[7]. Muito menos está evidenciado o processamento da execução por meio mais gravoso, porque ele não demonstrou a possibilidade de sua efetivação por outro menos oneroso, de maneira a se conservar a eficácia dos atos expropriatórios sobre os créditos penhorados, nos termos do art. 805 do CPC[8]. Assinalo não se inserir o caso em nenhuma das situações previstas nos incisos I a IV do art. 374 do CPC[9], em que não se exige a prova do fato notório, afirmado por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. É inviável a aceitação genérica da alegação de penhora sobre a totalidade de seu faturamento, porque o fato depende de prova até o momento não produzida, nada obstante a persistente adoção de medidas para desfazer a constrição judicial. Oportuno se faz ressaltar tramitar a execução no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC[10] e ter a agravada demonstrado a ineficácia de outros meios para satisfazer o crédito excutido no requerimento dirigido ao juízo em que pleiteou a penhora de créditos de titularidade do agravante. Menciono julgados deste e. Tribunal de Justiça proferidos na vigência do CPC/1973, cujo entendimento se mantém afinado com o CPC/2015, em que se decidiu pela possibilidade de penhora de crédito devido por terceiros ao executado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe à parte exequente promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, uma vez que a execução se realiza no interesse dela (art. 612 do CPC). 2. Admitindo o ordenamento jurídico a penhora de crédito do devedor junto a terceiro (artigos 671 e seguintes do CPC), é possível a penhora de crédito oriundo de contrato de fornecimento de bens ou serviços, desde que o credor comprove a efetiva existência de quantias a receber e indique, com precisão, a identificação do terceiro devedor, o valor e o vencimento de cada prestação devida. 3. À semelhança da hipótese prevista no inciso III do art. 791 do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, na falta de bens passíveis de penhora, reconhece-se a possibilidade de suspensão da execução e consequente arquivamento provisório do processo, sem baixa na distribuição. 4. A determinação de arquivamento provisório não acarreta a extinção do processo ou qualquer prejuízo ao exequente, uma vez que se faculta à parte credora, a qualquer tempo, solicitar por simples petição o desarquivamento do processo para prosseguimento, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente. (Acórdão 927302, 20150020274157AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 263/290) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DO DEVEDOR PERANTE TERCEIRO (CEF). PENHORA. POSSIBILIDADE. PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO EXISTÊNCIA. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão agravada quando não verificado os requisitos necessários para a sua reforma. 2. Escorreita decisão que determinou a penhora de crédito da agravante perante terceiros, uma vez que o artigo 671, I, do CPC prevê esta possibilidade, desde que esgotados os meios de busca por outros bens e desde que ela ocorra da maneira menos gravosa para o devedor. 3. Tendo o credor esgotado os meios de busca por outros bens e não se configurando a penhora do crédito do agravante perante terceiro uma execução da forma mais gravosa para o executado, não há que se falar em inaplicabilidade do art. 671, I, do CPC. 4.O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 333 do Código de Processo Civil. 5. Não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no tempo e na forma prescrita em lei, conforme o disposto no artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, correta a decisão que determina a penhora de créditos do agravante perante terceiros. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, sobretudo quando observado o direito constitucionalmente assegurado ao duplo grau de jurisdição disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, com o intuito de rever a decisão prolatada a fim de possível reforma. 7. Agravo conhecido e negado provido. (Acórdão 924870, 20150020326903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem a colação de elementos probatórios das alegações contrárias à penhora de créditos em contratos firmados pelo agravante com terceiros, inviável o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina[11] ensina que: O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità. O agravante também não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção da penhora de créditos em contratos firmados com terceiros. A alegação genérica, porque desprovida de lastro probatório a demonstrar a concreta ocorrência, obstaculiza a possibilidade de acolhimento da alegação. Sem a comprovação de a constrição judicial inviabilizar a continuidade da exploração da empresa, muito menos imediatamente, e não demonstrada a possibilidade de a execução se processar por meio menos gravoso que o determinado, não se mostra razoável considerar o argumento. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [4] Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; [6] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. [7] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [8] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [9] Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. [10] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [11] (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932)